Tribunal: CARF
Processo: 10680.000652/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.000652/2008-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO AFONSO DOS SANTOS LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los à efetividade da
prestação dos serviços e ao pagamento realizado, mormente quando tal aspecto
foi objeto de intimação por parte da autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000652/2008-51
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.104 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000652/2008-51

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47/50) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 34/39), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em desfavor de PAULO AFONSO DOS SANTOS LOPES, CPF no
130.683.85687,
foi
emitida
a
Notificação
de
Lançamento
no
2004/606450578624063 juntada nas fls. 06/09 destes autos, com apuração de
imposto de renda pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$1.230,31 que somados os devidos acréscimos
legais faz com que a exigência do crédito importe em R$2.809,16, a saber:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar sujeito à multa de ofício) R$ 1.230,31
Multa de Ofício (passível de redução) R$ 922,73
Juros de Mora (calculados até (28.12.2007) R$ 656,12
Total da exigência R$ 2.809,16
De acordo com os documentos de fls.7- Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Infração, o lançamento decorreu de glosa de dedução
de despesa médica declarada como realizada com a profissional Maria Alice S. L.
Leão, no valor de R$8.350,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento da
despesa.
A Notificação foi encaminhada pela via postal e recebida em
15.01.2008, conforme documento de fls. 27, destes autos e em 22.01.2008 o
lançamento foi impugnado com os argumentos abaixo em síntese colocados.
Diz o impugnante que por ocorrências advindas de sua atividade
de advogado, por lapso, deixou de atender à intimação para apresentar os
recibos de pagamentos fornecidos pela profissional Maria Alice S. Leão, com
quem ele, o notificado, e seus filhos fizeram tratamento após o óbito de sua
esposa e mãe de seus filhos.
Acresce que os pagamentos foram realizados em espécie por
solicitação daquela profissional que alegou não possuir conta bancária, o que foi
atendido e que a mesma se dispõe a confirmar junto à Receita Federal do Brasil o
recebimento em questão.
Junta nas fls. 10, cópia de Certidão de Óbito de sua esposa, Aída
Heringer de Paula Lima Lopes e cópias de recibos assinados por Maria Alice
Santos Lopes Leão no valor de R$8.350,00, que constitui as fls. 11 a 16 destes
autos.
Ao final requer a confirmação da dedução declarada e do imposto
a restituir apurado na declaração de ajuste.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS
MÉDICAS.
GLOSA.
PROVA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.104 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000652/2008-51

Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento de despesas
médicas declaradas como dedução da base de cálculo do imposto
de renda devido, mantém-se o lançamento.

A 9a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Tem-se neste processo que o contribuinte foi intimado a comprovar
o efetivo pagamento das despesas médicas no valor de R$8.350,00, declaradas
como que realizadas com a profissional Maria Alice S.L. Leão, tendo juntado aos
autos tão somente cópias de recibos que constituem as fls. 11 a 16, deste autos,
desacompanhados de quaisquer outros documentos que, de forma inconteste,
comprove que o pagamento fora realizado.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos
fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, pode a
autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, exigir
outros meios complementares de provas em relação a todas ou a algumas
despesas declaradas, o que, foi feito já no decorrer do procedimento fiscal,
pretendendo o Fisco, com tal exigência e na forma da lei, certificar-se da
comprovação da efetividade dos pagamentos relativos às despesa médicas
pleiteadas como dedução.
Os recibos oferecidos, por si sós, não são suficientes para
comprovar a realização do pagamento argüido e consequente aceitação da
dedução no montante declarado, pois, na verdade aqueles documentos fazem
prova tão-somente das declarações neles contidas, não dos fatos declarados.
Cabe salientar que a inversão legal do ônus da prova, do Fisco
para o contribuinte, transfere para este o ônus de comprovação e justificação das
deduções e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
No presente caso, poderiam ter sido juntados aos autos outros
elementos que corroborassem o pagamento que se diz ter sido feito, como, por
exemplo, cópias de extratos bancários com registro de saques em data anterior
aproximada àquela em que o pagamento fora feito, receituários e prontuários
médicos, ou qualquer outro documento que, de forma inconteste, se prestassem a
provar o alegado, o que no presente caso não ocorreu.
Por todo o exposto, de se afirmar que não merece reparos o
lançamento.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a r. decisão equivocou-se ao tratar as despesas com psicóloga como despesas
médicas;
- os recibos apresentados são mais que suficientes para comprovar os serviços
prestados e demonstrar o efetivo pagamento;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.104 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000652/2008-51

- não pode fazer prova de pagamento de despesas médicas, vez que se trata de
despesas com psicóloga, não comportando a apresentação de “(...) receituários e prontuários
médicos(...)”.
Ao final, requer o que segue:

Em face do exposto, considerando-se, ademais, que não pode ser a
tônica do Fisco punir o já penalizado Contribuinte, requer seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se o sobredito voto, para o
fim de se atestar a certeza e perfeição da Declaração de Ajuste Anual de Imposto
de Renda Pessoa Física Exercício 2004, Ano-Calendário 2003 do ora Recorrente,
pelo que haverão de ser mantidas integralmente as deduções relativas aos
pagamentos por ele efetuados à PSICÓLOGA retro apontada (e não despesas
MÉDICAS), ex vi do disposto na Lei 9.250/95, como lá lançadas, confirmando-se
o imposto a ser restituído, devidamente corrigido, nos termos da lei. Tudo como
medida da inteira
JUSTIÇA!

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/12/2011 (e-fl. 45); Recurso Voluntário
protocolado em 12/01/2012 (e-fl. 47), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
O recorrente em sua peça de resistência, ataca única e exclusivamente o fato, de
parte das despesas efetuadas não serem despesas médicas e sim de psicóloga.
Observa-se que no Campo de Deduções da DAA, não constam deduções com
psicólogos, somente de despesas médicas, onde o recorrente lançou a despesa com a psicóloga.
O art. 73 do RIR, um dos artigos invocado na descrição dos fatos e
enquadramento legal proclama o seguinte:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem audiência do
contribuinte”
O PAF diz que o ônus da prova:
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de
lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar do fisco cabe ao sujeito passivo alegar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.104 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000652/2008-51

efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova, aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
O recorrente não produziu outras provas, senão os recibos da profissional,
prestadora dos serviços.
A mera apresentação dos recibos faz prova entre os envolvidos como partícipes da
relação, não produzindo efeito para terceiros, como no caso o Fisco, entende este relator que uma
singela declaração da profissional, a prova de pagamento reconhecida em Cartório faria prova
suficiente para o caso, bem como outras formas de produzir o efetivo pagamento.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que o efetivo pagamento deve ser
comprovado através de documentação bancária coincidente em datas e valores com os recibos,
não sendo suficiente, para tanto, a existência apenas de declaração do profissional, como entende
o relator. Além disso, observa-se que os recibos apresentados pelo contribuinte (fls. 11/17) são
incompletos, por não trazerem o endereço do emitente, não atendendo aos requisitos legais
previstos no art. 80, §1o, III, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital